Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800429-93.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARTNERS COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pleito de revogação de liminar concedida pelo juízo plantonista, a qual determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), lavrado por suposta saída de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, com falta de recolhimento de ICMS nos exercícios de 2019 e 2020. A agravada apresentou impugnação administrativa, que foi considerada intempestiva pela Administração Tributária, a qual não conferiu o efeito suspensivo previsto no art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recurso administrativo, ainda que considerado intempestivo, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos do art. 151, III, do CTN, a interposição de recurso administrativo, enquanto pendente de julgamento definitivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante eventual intempestividade, desde que a Administração tenha recebido a peça e instaurado o contencioso administrativo.

4.

A tese de que a suspensão da exigibilidade somente se aplica a recursos administrativos tempestivos foi afastada pelos Tribunais Superiores, sob o fundamento de que, uma vez instaurado o processo administrativo e não havendo decisão final, permanece a suspensão da exigibilidade, inclusive impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.

5.

No caso concreto, a existência de impugnação administrativa ainda pendente de julgamento, independentemente da controvérsia sobre a contagem de prazo em dias úteis ou corridos, autoriza a suspensão da exigibilidade, nos termos da jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, haja vista a demonstração da probabilidade do direito, com base na jurisprudência dominante, e o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa, constrição patrimonial e exclusão do regime do Simples Nacional, com impacto na continuidade das atividades empresariais da agravada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0800429-93.2025.8.14.0000, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012024510000294-9.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta, em síntese, que: a) a contagem dos prazos no processo administrativo fiscal deve observar o disposto no art. 210 do CTN, que estabelece prazos contínuos (dias corridos); b) a Lei Estadual nº 8.972/2020 não se aplica ao processo administrativo tributário, que possui legislação específica; c) a impugnação administrativa intempestiva, nos termos do art. 32, §3º da Lei Estadual nº 6.182/1998, deve ser recebida sem efeito suspensivo; d) a decisão agravada viola o princípio constitucional da segurança jurídica ao permitir impugnações administrativas a qualquer tempo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo

A questão em análise consiste em verificar se a Empresa Agravada possui direito à suspensão da cobrança do crédito tributário, em razão de recurso interposto na via administrativa.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, os requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caderno processual, consta que em 05 de novembro de 2024 foi lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 012024510000294-9 (“AINF”), por saídas de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, nos anos de 2019 e 2020, sem o recolhimento de ICMS relativo àquelas operações.

Notificada da lavratura do AINF em 18 de novembro de 2024, a agravada apresentou Impugnação Administrativa em 30 de dezembro de 2024, observando a contagem de prazo em dias úteis disposta no art. 83 da Lei n.º 8.972 de 13 de janeiro de 2020.

Entretanto, a Administração Estadual reconheceu a intempestividade do recurso, aplicando a contagem do prazo recursal em dias corridos, tendo sido recebida a peça sem o efeito suspensivo descrito no art. 151, III, do CTN, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Ajuizada a ação originária, o Juízo Plantonista concedeu a liminar, para suspender a exigibilidade de crédito tributário, decisão ora objeto de agravo de instrumento.

Em que pese a discussão acerca da aplicabilidade do prazo de dias úteis constante do art. 83 da Lei n.º 8.972/2020, especialmente, diante da ressalva existente no art. 139, inciso II, do mesmo diploma legal, a definição da regra de contagem de prazo é questão acessória, na medida que a pretensão da empresa é a suspensão da exigibilidade do crédito face a interposição de recurso administrativo. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, de que os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, impedem a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, sendo irrelevante eventual intempestividade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal
. 3. Somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal,
sendo irrelevante eventual intempestividade
, caso a administração não a tenha aferido no momento oportuno. 4. Hipótese em que se verifica a sintonia do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial do STJ, uma vez que, considerado o contexto fático probatório delineado pelo órgão judicial a quo, à época da emissão da certidão de dívida ativa, o processo administrativo estava pendente de decisão final. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1344857 RJ 2012/0197102-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS.AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...)

2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional
, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

3.
A intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ acerca do tema
. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015; RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no Ag 1.094.144/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009). (...)

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional 7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016) (grifei)

Neste sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURAR O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 151, III DO CTN. A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PERFAZ CONTEXTO FÁTICO JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ ACERCA DO TEMA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Nesse diapasão, há necessidade de reforma da decisão agravada na hipótese, haja vista que eventual intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ, em Recursos Repetitivos, no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser operar enquanto perdurar o contencioso administrativo, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), nos termos do art. 151, III, do CTN.(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804622-30.2020.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

No âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, destaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
. A existência de impugnação administrativa pendente de análise enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, viabiliza a expedição de certidão positiva de crédito com efeito de negativa.

(TJ-MG - Ap Cível: 51300871520218130024 1.0000.23.326303-7/001, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024) (grifei)

Assim, mostra-se preenchido o requisito probabilidade.

Quanto ao perigo na demora, verifica-se igualmente presente, pois como bem pontuou o Magistrado na decisão recorrida, a manutenção da exigibilidade do crédito poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Agravante, como a inscrição do débito em dívida ativa e constrição de bens por via judicial, além de possível exclusão do regime do Simples Nacional, impactando diretamente a continuidade de suas atividades empresariais.

Com efeito, em exame de cognição sumária, característico das tutelas de urgência, ainda que por fundamento diverso, conclui-se que a liminar deferida em plantão judicial, está amparada nos requisitos autorizadores, em nada obstando eventual negativa do direito, por ocasião da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025